Tribunal: STJ
Processo: 0000325-26.2014.8.17.0360
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058741 - PE(2025/0371508-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: MARIA ZELIA DA SILVA VASCONCELOS
AGRAVADO
: ADEILDA AMARAL SANTOS
AGRAVADO
: MARIA JOSE DE SOUZA BALTAZAR DOS REIS
AGRAVADO
: MARILAN BELISARIO LINO
ADVOGADOS
: SÉRGIO JOSÉ GALINDO OLIVEIRA - PE018024
EMANUEL BESERRA VASCONCELOS DE SANTANA - PE057679
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por
servidores públicos municipais, visando ao restabelecimento do adicional
por tempo de serviço (quinquênio). Na sentença, o Juízo de primeiro grau
julgou improcedente o pedido. No Tribunal de origem, ao apreciar a
apelação interposta pela parte autora, foi dado provimento ao recurso para
reconhecer o direito ao recebimento do quinquênio, mantendo-se o
pagamento da vantagem prevista em lei municipal.
II - Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão
de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial. A propósito:
, relator
(EAREsp n. 746.775/PR
Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de
)
30/11/2018.
III - Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
IV - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56964712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:01
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 6ad0a83e-3586-4483-a58a-993334c21e58

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026 20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:01
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 6ad0a83e-3586-4483-a58a-993334c21e58

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058741 - PE(2025/0371508-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: MARIA ZELIA DA SILVA VASCONCELOS
AGRAVADO
: ADEILDA AMARAL SANTOS
AGRAVADO
: MARIA JOSE DE SOUZA BALTAZAR DOS REIS
AGRAVADO
: MARILAN BELISARIO LINO
ADVOGADO
: SÉRGIO JOSÉ GALINDO OLIVEIRA - PE018024
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por
servidores públicos municipais, visando ao restabelecimento do adicional
por tempo de serviço (quinquênio). Na sentença, o Juízo de primeiro grau
julgou improcedente o pedido. No Tribunal de origem, ao apreciar a
apelação interposta pela parte autora, foi dado provimento ao recurso para
reconhecer o direito ao recebimento do quinquênio, mantendo-se o
pagamento da vantagem prevista em lei municipal.
II - Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão
de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial. A propósito: (
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de
)
30/11/2018.
III - Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
IV - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55998022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:54
Código de Controle do Documento: b67b1f5a-0d43-49f2-9310-41824b8990e5

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou ação de
cobrança ajuizada por servidores públicos municipais, visando ao restabelecimento do
adicional por tempo de serviço (quinquênio). Na sentença, o Juízo de primeiro grau
julgou improcedente o pedido. No Tribunal de origem, ao apreciar a apelação interposta
pela parte autora, foi dado provimento ao recurso para reconhecer o direito ao
recebimento do quinquênio, mantendo-se o pagamento da vantagem prevista em lei
municipal.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior
art. 21
c/c art. 253,
Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
a) não corresponde à realidade dos autos a afirmação de ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Aduz que, no
agravo anteriormente interposto, teria enfrentado de forma direta os óbices apontados,
especialmente a incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 280 do STF, demonstrando que a
controvérsia não demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, mas, sim, a
correta interpretação e aplicação de normas federais, notadamente quanto à distribuição
do ônus da prova (art. 373, I, do CPC) e à alegada violação do dever de fundamentação
(art. 489, § 1o, do CPC).
b) afirma, ainda, que o recurso especial não versa sobre direito local, mas
sobre ofensa à legislação federal, razão pela qual não seria aplicável o óbice da
Súmula n. 280/STF.
c) argumenta, por fim, que houve efetivo atendimento ao princípio da
dialeticidade recursal, uma vez que os fundamentos da decisão agravada teriam sido
especificamente impugnados, motivo pelo qual requer o afastamento da
Documento eletrônico VDA55998022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:54
Código de Controle do Documento: b67b1f5a-0d43-49f2-9310-41824b8990e5

e o consequente conhecimento do agravo, a fim de viabilizar a
Súmula n. 182/STJ
apreciação do recurso especial por esta Corte.
É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando:
e ausência de
Súmula n. 280/STF, Súmula n. 7/STJ
afronta a dispositivo legal.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
e ausência de afronta a dispositivo legal.
Súmula n. 7/STJ
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544,
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
CPC/1973.
ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e específica
CPC/1973.
disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento
Documento eletrônico VDA55998022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:54
Código de Controle do Documento: b67b1f5a-0d43-49f2-9310-41824b8990e5

insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do
art. 544,
agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda
quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas
impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca,
apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é
incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
caput, do
art. 1.042,
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir
CPC/2015,
o recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de
recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem,
nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
)
30/11/2018.

No caso dos autos, a parte agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
limitando-se a reiterar, de forma genérica, as razões já expendidas no recurso, sem
demonstrar, de maneira concreta e pormenorizada, a inaplicabilidade dos óbices
apontados, notadamente as Súmulas n. 7 do STJ e 280 do STF, bem como a ausência de
violação dos dispositivos legais invocados. Com efeito, não houve enfrentamento
específico dos fundamentos da decisão agravada, tampouco demonstração objetiva de
que a controvérsia prescindiria do reexame do conjunto fático-probatório ou de que não
envolveria interpretação de direito local, evidenciando-se nítida deficiência de
dialeticidade recursal.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55998022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:54
Código de Controle do Documento: b67b1f5a-0d43-49f2-9310-41824b8990e5

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55998022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:54
Código de Controle do Documento: b67b1f5a-0d43-49f2-9310-41824b8990e5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.058.741 / PE
Número Registro: 2025/0371508-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003252620148170360 3252620148170360
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: MARIA ZELIA DA SILVA VASCONCELOS
AGRAVADO
: ADEILDA AMARAL SANTOS
AGRAVADO
: MARIA JOSE DE SOUZA BALTAZAR DOS REIS
AGRAVADO
: MARILAN BELISARIO LINO
ADVOGADOS : SÉRGIO JOSÉ GALINDO OLIVEIRA - PE018024
EMANUEL BESERRA VASCONCELOS DE SANTANA - PE057679
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO : EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: MARIA ZELIA DA SILVA VASCONCELOS
AGRAVADO
: ADEILDA AMARAL SANTOS
Documento eletrônico VDA56934972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:42:32
Código de Controle do Documento: 29eb3102-61cb-48e6-9bdd-eceb50056e45

AGRAVADO
: MARIA JOSE DE SOUZA BALTAZAR DOS REIS
AGRAVADO
: MARILAN BELISARIO LINO
ADVOGADO : SÉRGIO JOSÉ GALINDO OLIVEIRA - PE018024
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56934972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:42:32
Código de Controle do Documento: 29eb3102-61cb-48e6-9bdd-eceb50056e45